Tribunal: TJMT
Processo: 0003984-70.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003984-70.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARMANDO CARLOS - CPF: 210.926.301-63 (APELADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 148.801.801-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – REJEIÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO
–
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face da sentença que absolveu
Armando Carlos
, com base no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca pela condenação do apelado como incurso nas sanções do artigo 302 do CTB, bem como seja decretada a suspensão de sua habilitação, sustentando que por inobservância de um dever de cuidado, foi o responsável pelo acidente de trânsito, causando a morte da vítima.

A defesa manifestou-se em sede de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 178021242).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do recurso. (Id 179472188)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] No dia
11/9/2017,
por volta das 15h02min, na rua Antônio Paulo da Costa Bilego, esquina com a rua Pires de Campos, próxima a Motogarcas, Centro, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
ARMANDO CARLOS,
inobservando dever de cuidado objetivo, consistente em trafegar na contramão, produziu resultado involuntário, porém previsível, consistente na colisão do veículo que conduzia, a caminhonete GM/S10 Executive, com a motocicleta Honda/CG Titan ISX, cor branca, ano 2015/2015, conduzida pela vítima JOSE ALVES DA SILVA, que trafegava no sentido preferencial, provocando na vitima as lesões corporais descritas no laudo de fls. 35/47, que foram a causa bastante de sua morte. [...]”

Como asseverado, o Ministério Público busca pela condenação do apelado como incurso nas sanções do artigo 302 do CTB, bem como seja decretada a suspensão de sua habilitação, sustentando que por inobservância de um dever de cuidado, foi o responsável pelo acidente de trânsito, causando a morte da vítima.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

De início, cumpre-me destacar que a infração penal imputada ao recorrente (artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro) trata-se de crime culposo e, nos termos do artigo 18, II, do Código Penal, configura-se o delito culposo quando o agente dá causa ao resultado por inobservância do dever de cuidado objetivo, caracterizada pela imprudência, negligência ou imperícia.

Além do dever de cuidado objetivo, outros elementos são necessários para se concluir pela presença da culpa, quais sejam: conduta voluntária do agente, resultado danoso involuntário, previsibilidade, ausência de previsão, tipicidade e nexo causal.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Certidão de Óbito, Termos de Depoimentos dos Policiais Militares. (ID. 178021204).

No que concerne à
autoria delitiva, os elementos de prova constantes revelam-se insuficientes.

Isso porque, observa-se do Laudo Pericial no 1.1.01.2018.001302-01, constante no Id. 178021204, que concluiu,
verbis
:

“[...]A morte de JOSE ALVES DA SILVA deu-se por causa a ser investigada. Embora haja relato médico, acima citado, referindo “doença renal crônica”, “osteomielite” e “possível diagnostico de sepse”, não foi possível definir a causa da morte com base apenas em avaliação macroscópica do exame necroscópico. Foram enviados fragmentos de órgãos para análise anatomopatológica para possível elucidação da causa mortis. [...]”

Bem como em certidão de óbito, consta como a causa da morte:
“A esclarecer”.
(Id. 178021204)

No caso, as provas acostadas ao feito, como o laudo de necrópsia, o laudo complementar de necrópsia e a certidão de óbito, concluem que a causa da morte da vítima - após 04 meses da data do acidente – se deu por causa indeterminada.

Desse modo, verifica-se que o órgão acusatório busca responsabilidade criminal ao apelado pela ação descrita na denúncia, porém não consegue estabelecer uma conexão causal entre a conduta do apelado e o subsequente falecimento. Por outro lado, as evidências demonstram que, mesmo satisfeito com a devida precaução, o condutor do veículo acabou colidindo com a motocicleta da vítima. No entanto, as razões que levaram à morte da vítima (ocorrida 4 meses depois) não indicam o acidente como causa principal. Portanto, não é possível responsabilizá-lo pelo ocorrido.

Ademais, o réu quando ouvido em audiência, relatou os seguintes fatos, verbis:

“[...] eu estava descendo na pires de campos para fazer a conversão na Paulo costa Bileg, sentido ponte, o motoqueiro estava subindo, o seu José estava subindo, moto Garças sentido cemitério, na esquina para mim fazer a conversão eu tive que parar, porque eu não tinha visão para mim, para fazer a conversão, então eu parei, e fui fazendo a conversão devagarzinho, em seguido, antes a caminhoneta avançou ali, um metro e meio mais ou menos, da pista, o motoqueiro estava vindo, eu acho que ele devia estar vindo uns 60/70 mais ou menos, eu calculo que a velocidade dele era essa, não era mais, e ali, quando eu avancei para pegar a pista, para fazer a conversão, ele já veio e bateu no para-choque da caminhonete, no momento da conversão, porque tinha três carros na esquina, estacionado seguidos ali,, mas, tinha um que estava bem em cima da esquina, quase avançando, a via, então me tirou totalmente a visão, eu parei e fui adentrando devagarzinho, foi quando aconteceu a colisão.

[...]

Adv defesa: Momento algum o senhor trafegou na contramão?

Armando: Não, nenhum momento

Adv defesa: Nem avançou sem olhar, as ruas? Tomou todas as cautelas necessárias?

Armando: Não, sim, eu parei ali na esquina, igual eu falei, tinha três carros, um estava bem avançado, bem na ponta mesmo, o policial até falou, quando eles foram fazer a perícia lá, o carro ainda continuava lá, eles viram que realmente, teve um policial que subiu a rua, dobrou a esquina, para olhar a visão que eu tive, e falou, esse carro aqui além de estar irregular, ele atrapalhou. [...]”

O suposto agir irresponsável do apelado,
que teria dado causa a morte da vítima, orbita
em torno de suposições, tendo em vista, que os documentos oficiais, como laudo pericial e certidão de óbito, concluem que a causa da morte foi por motivo indeterminado.

Destaco que embora a Douta Procuradoria sustente que:
“
não resta dúvida que a fratura de fêmur derivada do acidente automobilístico foi o que causou a morte da vítima, após as diversas complicações.”,
a tese,

vai em desencontrado com as provas constantes nos autos.

Neste sentido trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, § § 2o E 3o DO CP). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. ACIDENTE EM OBRA. FALTA DE DEVER DE CUIDADO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

1. A denúncia deve descrever de modo suficiente o fato criminoso e suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, de modo a preencher os requisitos formais dispostos no art. 41 do Código de Processo Penal.

2.
No delito de homicídio culposo deve ser indicado, de modo expresso e claro, a falta de dever de cuidado do agente e o nexo causal entre a conduta e o resultado morte, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa do réu. 3. Tendo a denúncia descrito simplesmente a falha na obra (falta de guarda-corpo) como causa da morte de perito contratado, sem especificar como seria teriam os pacientes contribuído pessoalmente para essa condição, resta admitir a inépcia da denúncia, pela falta da especificação devida do nexo causal. Precedentes.

3. Recurso em habeas corpus provido para determinar o trancamento da ação penal 0025555-61.2010.8.26.0004, da Vara Criminal do Foro Regional IV - Lapa - Comarca de São Paulo/SP.

(RHC n. 102.992/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 11/4/2019.)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RESPONSABILIDADE PENAL. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O delito culposo exige a descrição da conduta culposa, com seu respectivo elemento caracterizador: imprudência, negligência ou imperícia. Não se admite que, na peça acusatória, conste apenas um agir lícito (dirigir veículo automotor) e o resultado morte ou lesão corporal sem a efetiva demonstração do nexo causal, como por exemplo: ausência de reparos devidos no veículo, velocidade acima da média que, em tese, poderia impedir a frenagem a tempo ou outro dado concreto que demonstre a ausência de observância do dever objetivo de cuidado.

2. O simples fato de o réu estar na direção do veículo automotor no momento do acidente ou mesmo a perda do freio, por si só, não autoriza a instauração de processo criminal por crime de homicídio culposo ou lesão corporal culposa se não restar narrada a inobservância de dever objetivo de cuidado e o nexo de causalidade com o resultado.

3. No caso, a denúncia encontra-se amparada na narrativa de que "o veículo perdeu os freios e o denunciado aumentou a velocidade descendo a serra sem controle", o que não se revela suficiente para a aferição de eventual responsabilidade penal no evento narrado, devendo ser ressaltado que não foi realizada qualquer perícia nos freios ou na parte mecânica do caminhão ou sequer no local do acidente, não havendo lastro probatório mínimo para se apurar, justamente, o elemento normativo tipo, ou seja, a culpa por eventual imprudência, negligência ou imperícia do acusado.”

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para trancar a Ação Penal n.o 0000299-82.2012.815.0221.

(HC n. 543.922/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

A corroborar tal entendimento, trago também decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS NO QUE CONCERNE À CULPA DO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA CONCLUSIVA – AUTO DE CONSTATAÇÃO LIMITADO À NARRATIVA DO ESTADO EM QUE OS VEÍCULOS SE ENCONTRAVAM – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.

Se as provas reunidas no processo são insuficientes para trazer aos autos a certeza da dinâmica do acidente, subsistindo dúvida acerca do agir imprudente do réu, necessária a absolvição, em observância ao princípio do in

dubio pro reo.” (N.U 0003455-09.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Assim, deve ser mantida a absolvição do apelado, por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024